Tribunal: TJSP
Processo: 2258156-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – Alegação de que o lapso prescricional se inicia a partir do trânsito em julgado para a acusação – Descabimento – Acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional – Posicionamento atual do STF – Precedentes desta C. 4a Câmara Criminal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258156-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante JOSE
EDUARDO COELHO DA CRUZ e Paciente VALTAIR VIEIRA GOMES, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
UBATUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 2/10
Habeas Corpus no 2258156-02.2019.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Autos: 0000096-79.1993.8.26.0642
Impetrante: José Eduardo Coelho da Cruz
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Ubatuba
Paciente: Valtair Vieira Gomes
Voto 32466
HABEAS
CORPUS

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA Alegação de que o lapso prescricional se inicia
a partir do trânsito em julgado para a acusação Descabimento
Acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo
prescricional Posicionamento atual do STF Precedentes desta
C. 4a Câmara Criminal Ordem denegada.
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado José Eduardo Coelho da Cruz em
favor de Valtair Vieira da Costa, contra decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Ubatuba, que negou o reconhecimento da prescrição.
Pleiteia o impetrante, em apertada síntese, que,
considerando que a condenação foi à 12 anos de reclusão,
seja declarada a prescrição, pois desde a data da r. sentença
(20/12/2000) já transcorreu prazo superior a 16 anos,
conforme
dispõe
o
art.
109,
II,
do
Código
Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 3/10
argumentando que acórdão confirmatório da decisão de
condenação (publicado em 04/11/2016
fls. 894) não
interrompe a prescrição.
Indeferida a liminar (fls. 1033/1035), foram
prestadas
as
informações
(fls.
1038/1039),
tendo
o
Procurador de Justiça Fernando Grella Vieira opinado pela
denegação da ordem (fls. 1042/1051).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 10 de outubro de
1993, por volta de 10h30, na travessa Rio Grande do Sul, Vila
Anchieta, Ubatuba, o paciente, na companhia de José Pedro e
Luiz Antônio, agindo em concurso e com identidade de
propósitos, mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, desferindo golpes de faca, deram causa à morte de
José Pereira.
Submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal
do Júri da Comarca de Ubatuba Valtair Vieira Gomes, José
Pedro Silva Gomes e Luiz Antônio Fernandes foram
condenados às idênticas penas de 12 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, todos como incursos no art. 121, §2.o,
IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal (fls. 452/453).
Posteriormente ao julgamento pelo Tribunal do
Júri, sucessivamente, dois acórdãos que confirmaram a
condenação foram anulados. A Decisão Colegiada que
prevaleceu foi proferida em 25/10/2016 e publicada em
04/11/2016 (fls 882/893 e 894).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 4/10
O paciente reclama a prescrição pelo lapso
decorrido desde a data da r. sentença, argumentando que
acórdão
confirmatório
da
decisão
condenatória
não
interrompe a prescrição.
Todavia, a ordem deve ser denegada.
Trata-se de matéria controversa. Há, basicamente,
dois entendimentos possíveis. Um, no sentido de que a
prescrição da pretensão executória tem como termo a quo o
trânsito em julgado para a acusação, na literal redação do art.
112, I, da Lei n.o 7.210/84; e outro que parte da análise mais
abrangente da problemática.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou
sobre o tema:
“A pretensão executória surge somente com trânsito em
julgado da condenação criminal, conforme precedente
do Plenário desta Suprema Corte no HC 84.078 (Rel.
Min. Eros Grau, Pleno do Supremo Tribunal Federal,
por maioria, j. 05.02.2009), não se iniciando o prazo
prescricional respectivo antes deste termo, consoante
princípio da actio nata. 5. Agravo regimental conhecido
e não provido”. (ARE 682013 AgR, Rel. Min. Rosa
Weber, 1.a Turma, DJe 06.02.2013).
“Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas
Corpus.
Reiteração
de
Argumentos
da
Inicial.
Prescrição da Pretensão Executória. Trânsito em
Julgado para Ambas as Partes. 1. A reiteração dos
argumentos trazidos pelo agravante na inicial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 5/10
impetração não são suficientes para modificar a
decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli). 2. A partir do julgamento pelo Plenário desta
Corte do HC no 84.078, deixou-se de se admitir a
execução provisória da pena, na pendência do RE. 3. O
princípio da presunção de inocência ou da não-
culpabilidade, tal como interpretado pelo STF, deve
repercutir no marco inicial da contagem da prescrição
da pretensão executória, originariamente regulado pelo
art. 112, I do Código Penal. 4. Como consequência das
premissas estabelecidas, o início da contagem do prazo
de prescrição somente se dá quando a pretensão
executória pode ser exercida. 5. Agravo regimental
desprovido” (HC 107710 AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, 1.a Turma, DJe 01.07.2015).
Esta 4a Câmara Criminal filia-se à corrente que
entende haver interrupção da prescrição com a publicação do
v. Acórdão que confirma decisão condenatória, conforme o
art. 117, IV, do Código Penal, posição respaldada em julgados
recentes do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO
COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O
CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE. 1. A parte agravante nas razões do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 6/10
recurso não se desincumbiu do seu dever processual
de desconstituir especificamente os fundamentos da
decisão agravada. 2. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o
acórdão que confirma a sentença condenatória é marco
interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 3.
Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder
que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 4.
O STF, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min.
Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da
matéria, entendeu que a execução de decisão penal
condenatória proferida em segundo grau de jurisdição,
ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário,
não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o
Plenário Virtual do STF não restringiu o alcance da
decisão apenas aos condenados a penas privativas de
liberdade não substituídas. 5. Agravo interno não
conhecido.” (ARE 1130096 AgR, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
07/08/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-193
DIVULG 13-09-2018 PUBLIC 14-09-2018)
“Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
QUE
INTERROMPE
O
CURSO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.
1.
A
ideia
de
prescrição
está
vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a
sentença condenatória, justamente por revelar pleno
exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do
prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 7/10
Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida
pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença
recorrida, consoante reiteradamente proclamado em
nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939;
art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015).
Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira
Turma. 2. Manutenção da posição majoritária do STF.
No julgamento do HC 126.292/SP (Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2016), o
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
concluiu
que
a
execução provisória de condenação penal confirmada
em grau de apelação, ainda que sujeita a recurso
especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência. Esse entendimento foi confirmado no julgamento das
medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em
5/10/2016), oportunidade na qual se decidiu, também,
pelo indeferimento do pedido de modulação dos efeitos.
No exame do ARE 964.246 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
DJe de 25/11/2016), pelo rito da repercussão geral,
essa jurisprudência foi também reafirmada. 3. Habeas
corpus denegado”. (HC 138088, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 19/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268
DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INÉRCIA
DO
ESTADO.
RESPEITO
AO
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 8/10
perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117
do Código Penal que deve ser interpretado de forma
sistemática todas as causas interruptivas da prescrição
demonstram, em cada inciso, que o Estado não está
inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina,
o Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório
inicial
e
acórdão
condenatório
confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente,
justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o que
existe na confirmação da condenação é a atuação do
Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está
inerte, há necessidade de se interromper a prescrição
para o cumprimento do devido processo legal. 4.
Agravo
regimental
provido”.
(RE
1226719
AgR,
Relator(a):
Min.
ROSA
WEBER,
Relator(a)
p/
Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma,
julgado
em
04/10/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC
16-10-2019).
“RECURSOS
INADMISSÍVEIS

INTERPOSIÇÃO
SUCESSIVA COISA JULGADA. Recurso inadmissível
revela-se insuscetível de obstaculizar a formação da
coisa julgada. PRESCRIÇÃO
ACÓRDÃO. O acórdão
confirmatório da sentença implica a interrupção da
prescrição”. (HC 147625, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-041
DIVULG
27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
O entendimento expressado pelas decisões citadas
é de que, para se reconhecer a prescrição, pela própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 9/10
natureza do instituto, exige-se uma inação estatal, resultando
na perda do poder de punir ou executar a reprimenda pela
inércia, conferindo segurança jurídica ao jurisdicionado (salvo
casos excepcionados pela Constituição Federal, v.g., crimes
imprescritíveis).
Pela lógica dessa linha interpretativa, a contagem
do prazo prescricional deve ser interrompida pela nova
atividade jurisdicional, na qual a devolução da matéria
implica completa reanálise do caso.
Há outros aspectos igualmente relevantes, como
observou o eminente Desembargador Euvaldo Chaib no
Recurso em Sentido Estrito no 0022024-44.2011.8.26.0161,
ao qual foi negado provimento por unanimidade em
26.03.2019, quando consignou: “A novel orientação é sábia,
adequa-se ao nosso tempo, porque impacta frontalmente na
prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1o, do
Código Penal), ocorrida após a prolação da sentença
condenatória recorrível, tolhendo a prática aleivosa da
interposição de recursos meramente protelatórios às Instâncias
Superiores. Daí porque, acertadamente, entendeu-se que a
publicação do v. acórdão condenatório recorrível interrompe o
prazo prescricional”.
Portanto, pelo entendimento defendido por esta
colenda 4a Câmara Criminal, o lapso prescricional foi
interrompido com a publicação do v. acórdão que confirmou a
condenação, não havendo que se falar em prescrição.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258156-02.2019.8.26.0000 - Ubatuba - VOTO No 10/10
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator